Tribunal: TJDFT
Processo: 0739451-82.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0739451-82.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ALEXANDRA DE SOUZA RODRIGUES AGRAVADO: INSTITUTO QUADRIX, NOVACAP COMPANHIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL D E C I S Ã O Cuida-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por ALEXANDRA DE SOUZA RODRIGUES em face de decisão proferida nos autos do processo de origem 0717148-20.2024.8.07.0018, cujo juízo singular indeferiu o pedido de tutela antecipada. Deferido o pedido de antecipação da tutela recursal em decisão ID 64261545, abriu-se o prazo para contrarrazões. Contrarrazões apresentadas pela NOVACAP em ID 65275397. Por sua vez, o Instituto Quadrix não contrarrazoou o agravo (ID 65449243). Em ofício ID 65855838, o juízo a quo comunica a prolação de sentença no feito originário, com julgamento de procedência para a parte autora, ora agravante. É o breve relatório. DECIDO. Estabelece o art. 87, inciso III, do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça, que é atribuição da relatoria julgar prejudicados ou extintos os feitos quando verificar a ocorrência da perda superveniente do objeto, in verbis: "Art. 87. São atribuições do relator, nos feitos cíveis, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: (...) XIII - julgar prejudicados ou extintos os feitos quando ocorrer perda superveniente do objeto". Observa-se que, após o deferimento do pedido de antecipação da tutela recursal, sobreveio sentença de mérito (ID 216115403 dos autos de origem). Por conseguinte, de acordo com precedentes do Superior Tribunal de Justiça - STJ, o agravo de instrumento perde o seu objeto, uma vez que a sentença proferida absorve os efeitos do provimento liminar, por se tratar de cognição exauriente (STJ, AgRg no REsp 1278474/SP). Posto isso, constato a perda do objeto, razão pela qual JULGO PREJUDICADO o presente agravo de instrumento, com fulcro no art. 87, inciso XIII, do Regimento Interno. Sem custas, nos termos do art. 90, § 3o, do Código de Processo Civil. Publique-se. Registre-se. Intime-se. BRASÍLIA, DF, 19 de novembro de 2024 15:12:23. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora